Tribunal: TJBA
Processo: 8006620-87.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8006620-87.2022.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS (2)

ADVOGADOS: PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: NILDE JANES BENJAMIM DOS SANTOS

ADVOGADOS: LARYSSA VILARONGA MARINHO, ROBERTO SOARES MARINHO, LUCAS GONÇALVES DE CARVALHO, ALEX DA SILVA ANDRADE, NATÁLIA DE MACEDO EXALTAÇÃO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORAS E BANCO FINANCIADOR. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 609/STJ. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, Banco Bradesco S/A e Brasilseg Companhia de Seguros, em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Cobertura de Seguro c/c Indenização de Perdas e Danos, ajuizada por Nilde Janes Benjamim dos Santos, viúva de mutuário falecido, determinando: a quitação do saldo devedor do financiamento habitacional vinculado
À
apólice securitária; a restituição das parcelas pagas após o óbito; a suspensão das cobranças vincendas; e a entrega do termo de quitação contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e da Brasilseg Companhia de Seguros; aferir a legalidade da recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente do
S
egurado falecido; e determinar a responsabilidade pelo ressarcimento das parcelas quitadas pela Autora após o falecimento do mutuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Bradesco S/A, como estipulante da apólice coletiva vinculada ao financiamento imobiliário e integrante do mesmo grupo econômico da Seguradora, atua na cadeia de fornecimento do serviço securitário, atraindo sua legitimidade passiva à luz da teoria da aparência e da jurisprudência do STJ.

4. A Brasilseg Companhia de Seguros, identificada como cosseguradora na apólice firmada, compõe a mesma relação contratual securitária, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes do contrato, conforme preceitua o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. A cláusulas de exclusão de cobertura por doença preexistente exige, para sua validade, a realização de exames médicos prévios ou a comprovação inequívoca de má-fé do
S
egurado, nos termos da Súmula nº 609, do STJ.

6. Ausentes exames médicos prévios e elementos que evidenciem má-fé ou omissão dolosa do Segurado, quanto à existência da doença, é indevida a negativa de cobertura securitária, impondo-se a quitação do saldo devedor e a restituição das parcelas pagas após o sinistro.

7. A vinculação do seguro ao
pactos
de financiamento habitacional configura um único conjunto negocial, com interdependência entre os contratos, o que impõe a responsabilidade solidária entre o Agente Financeiro e as Seguradoras pela restituição dos valores pagos pela
Suplicante
após o óbito do Segurado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757, 760 e 766; CDC, arts. 6º, VIII, e 7º, parágrafo único; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1673368/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.08.2017; STJ, Súmula 609; TJ-SP, Ap. Cív. 1035660-29.2022.8.26.0564, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 18.04.2024; TJ-GO, AC 5061480-74.2021.8.09.0051, Rel. Des. Stefane Fiuza Cançado Machado, j. s/r; TJ-DF, AC 0036720-35.2016.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 16.07.2024.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
8006620-87.2022.8.05.0103
,
oriundos da Comarca de
Ilhéus
, em que figuram como Apelantes
o

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, o
BANCO BRADESCO S/A

e a

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,

sendo Apelada
NILDE JANES BENJAMIM DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PR
OVIMENTO
AOS
RECURSOS.